Tribunal: TJMT
Processo: 1019139-40.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019139-40.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL VICTOR GUIMARAES AMORIM - CPF: 061.155.181-05 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.065.301-65 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), NATAN ROGERIO DE JESUS SILVA - CPF: 549.942.978-27 (VÍTIMA), JULIANO SILVA SOUZA - CPF: 071.840.241-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS DO PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - INSUFICIÊNCIA DE PROVA DESPROPOSITADA E INCONSISTENTE - APLICAÇÃO DE "SALVE"– 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA, PREVISTO NO ART. 1o, INC. I, ALÍNEA “A” E §4o, INC. III, DA LEI No 9.455/97, PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, PREVISTO NO ART. 129 DO CP – IMPROCEDENTE – AGRESSÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA- DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO - QUE TORTURAS PRATICADAS NO AFÃ DE QUE O OFENDIDO FOSSE CASTIGADO, POR TER PRATICADO CONDUTA DIVERSA DA ACEITA PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DO “COMANDO VERMELHO”, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR NA REQUESTADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 129 DO CP -CONDUTAS PRATICADAS QUE SE AMOLDAM AO TIPO PENAL DO CRIME DE TORTURA-CASTIGO [ART. 1o, INC. II, DA LEI N. 9.455/97] – 3. DOSIMETRIA DA PENA EFETIVADA COM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DESPROPORCIONALIDADE – SENTENÇA INALTERADA – 4.ALTERAÇÃO DE REGIME EM PROL DO PRIMEIRO

APELANTE – INVIABILIDADE

– CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA - APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSA JUSTIFICADA [ART. 33, §3o, DO CP] – RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Apelações criminais interpostas por Gabriel Victor Guimarães Amorim e Henrique Júnior Rodrigues da Silva contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, caput, e § 4o, I, da Lei 12.850/2013) e tortura (art. 1o, I, "a", e § 4o, III, da Lei 9.455/1997), em razão de terem submetido a vítima Natan Rogério de Jesus Silva a intenso sofrimento físico e mental para obtenção de informações sobre comercialização de drogas não pertencentes à facção criminosa.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes para manter a condenação dos apelantes pelos crimes de organização criminosa e tortura; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de tortura para lesão corporal; (iii) determinar se a dosimetria da pena aplicada está adequada aos parâmetros legais.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade e autoria dos crimes de organização criminosa e tortura estão comprovadas por meio de boletim de ocorrência, mapa topográfico de lesões, relatório de investigação, análise de aparelho celular e depoimentos testemunhais.

2.

Os elementos probatórios demonstram que os apelantes integravam a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", com divisão de tarefas e estrutura hierárquica definida.

3.

A residência do apelante Gabriel Victor era utilizada como local para aplicação de "salves" (castigos físicos) determinados pela facção criminosa, conforme comprovado pelos depoimentos da vítima e testemunhas.

4.

O apelante Henrique Júnior confessou a prática do "salve" contra a vítima, que foi submetida a agressões físicas com um pedaço de madeira para obtenção de informações sobre a comercialização de drogas não pertencentes à facção.

5.

A conduta dos apelantes não se limitou a causar lesões corporais, mas teve como finalidade específica a obtenção de informações relacionadas à atividade de tráfico de drogas fora da estrutura da organização criminosa.

6.

O crime de tortura resta caracterizado quando a vítima é submetida a intenso sofrimento físico ou mental com finalidade específica, como obtenção de informações ou aplicação de castigo, não se confundindo com o crime de lesões corporais.

7.

A dosimetria da pena observou os critérios legais, com fundamentação idônea para a exasperação da pena-base e aplicação do regime inicial fechado.

IV. Dispositivo e Tese:
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A participação em organização criminosa resta caracterizada quando comprovado que o agente integra grupo estruturalmente ordenado, com divisão de tarefas e finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais. 2. O crime de tortura não se confunde com o de lesões corporais quando demonstrado o dolo específico de submeter a vítima a intenso sofrimento físico ou mental para obtenção de informações ou aplicação de castigo."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 2o, caput, e § 4o, I, da Lei 12.850/2013; art. 1o, I, "a", e § 4o, III, da Lei 9.455/1997; art. 129 do CP; art. 59 do CP; art. 386, VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por GABRIEL VICTOR GUIMARÃES AMORIM e HENRIQUE JÚNIOR RODRIGUES DA SILVA contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito

da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou como incursos nas penas dos crimes previstos no art. 2o, ‘caput’, e § 4o, I, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa) e art. 1o, I, "a", e § 4o, III, da Lei 9.455/1997 (tortura), em concurso material de crimes, absolvendo-os da imputação referente ao crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90).

Consta dos autos, que o primeiro [GABRIEL VICTOR] foi condenado à pena de
09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos. Por sua vez, o segundo [HENRIQUE JÚNIOR] foi condenado à pena de
07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos, ambos com o direito de aguardar o julgamento dos recursos em liberdade.( Sentença – ID. 304041578)

Inconformado, o primeiro apelante [GABRIEL VICTOR]

apresentou razões recursais (Id no. 304041597), requerendo: 1) a absolvição por insuficiência de provas quanto à participação nos crimes imputados; 2) a desclassificação do crime de tortura para lesão corporal, reconhecendo apenas a causa de aumento prevista na Lei n. 12.850/2013, em relação ao corréu Henrique Junior Rodrigues da Silva.

Por seu turno, o segundo recorrente [HENRIQUE JÚNIOR], em suas razões recursais (Id no. 304041580), requer: 1) quanto ao crime previsto no art. 2o, da Lei 12.850/2013 e quanto ao crime previsto no art. 1o, II, e § 4o, da Lei no 9.455/97, a reforma da sentença, com a consequente absolvição dos acusados das imputações que lhes foram feitas na exordial acusatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 2) subsidiariamente, a desclassificação do crime de tortura imputado aos acusados para o crime previsto no art. 129, do CP.

O Ministério Público em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento dos recursos. (Id no. 304041602 e Id no. 304041603)

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha (Id no. 310157885), manifestou-se pelo
desprovimento
dos recursos interpostos, na ementa assim sintetizada:

"APELAÇÃO CRIMINAL: ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS: 1) ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES GABRIEL VICTOR GUIMARÃES AMORIM E HENRIQUE JÚNIOR RODRIGUES DA SILVA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - A TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DESPROPOSITADA E INCONSISTENTE, EIS QUE, AO REVÉS DO SUSTENTADO, O QUE SE MOSTRA CERTO É QUE A PROVA COLHIDA NOS AUTOS DA PRESENTE AÇÃO PENAL NÃO DEIXA DÚVIDAS ACERCA DA DINÂMICA DELITIVA, RESSURGINDO PERFECTIBILIZADO UM CENÁRIO FÁTICO, ANTE A PRESENÇA DE ELEMENTOS BASTANTES SÓLIDOS E IDÔNEOS PARA SUBSUMIR AS CONDUTAS DOS INSURGENTES, INEQUIVOCAMENTE, AOS CRIMES DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA - CASTIGO – 2) PLEITO SUBSIDIÁRIO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA, PREVISTO NO ART. 1o, INC. I, ALÍNEA "A" E §4o, INC. III, DA LEI No 9.455/1997, PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, PREVISTO NO ART. 129 DO CP – IMPROCEDENTE – IN CASU, DENOTA-SE QUE, ALÉM DE AS AGRESSÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA, CONSTATA-SE, TAMBÉM, O DOLO ESPECÍFICO, JÁ QUE AS TORTURAS FORAM PRATICADAS NO AFÃ DE QUE O OFENDIDO FOSSE CASTIGADO, POR TER PRATICADO CONDUTA DIVERSA DA ACEITA PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DO "COMANDO VERMELHO", NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR NA REQUESTA DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 129 DO CP, PORQUANTO AS CONDUTAS PRATICADAS SE AMOLDAM PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL DO CRIME DE TORTURA-CASTIGO, TIPIFICADO NO ART. 1o, INC. II, DA LEI N. 9.455/97 – 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA EM PROL DO APELANTE GABRIEL VICTOR GUIMARÃES AMORIM – INVIABILIDADE – NÃO SE ENCONTRAM ILEGALIDADES NA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE GABRIEL COMO INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS OU DE FLAGRANTE DESPROPORCIONALIDADE COM O DESIDERATO DE REDIMENSIONAR AS SUAS PENAS, MOTIVO PELO QUAL A DECISÃO OBJURGADA DEVE SE MANTER INALTERADA. 4) REQUESTADA ALTERAÇÃO DE REGIME EM PROL DO APELANTE GABRIEL VICTOR GUIMARÃES AMORIM. – INOCORRÊNCIA – EXISTINDO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA OPERANDO EM DESFAVOR DO APELANTE, ENCONTRA-SE IDONEAMENTE JUSTIFICADA A APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSA, COM FUNDAMENTO NO ART. 33, §3o, DO ESTATUTO REPRESSOR. – O PARECER É PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS, MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA HOSTILIZADA."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

transcrevo a denúncia:

"O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, vem perante Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em face de:

GABRIEL VICTOR GUIMARÃES AMORIM, vulgo "Sete", brasileiro, solteiro, nascido em 10/08/1999, natural de Canarana (MT), filho de Eliane Guimarães Amorim e Valdemir Amorim, portador do RG no 2877384-0 SSP/MT e CPF no 064.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado na Rua Vista Gaúcha, s/n, Bairro Nova Canarana, Canarana (MT);

HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA, vulgo "Zeus, Magrin e RJ", brasileiro, solteiro, nascido em 15/03/1999, natural de Canarana (MT), filho de Eliane Rodrigues da Silva e Henrique Rodrigues da Silva, portador do RG no 2877384-0 SSP/MT e CPF no 064.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado na Rua Amazonas, no 1.000, Bairro Nova Canarana, Canarana (MT);

pela prática dos seguintes fatos delituosos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 05 de janeiro de 2022, por volta das 22h00min, na residência localizada na Rua Vista Gaúcha, Bairro Nova Canarana, na cidade de Canarana (MT), os denunciados GABRIEL VICTOR GUIMARÃES AMORIM, vulgo "Sete", e HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA, vulgo "Zeus, Magrin e RJ", com consciência e vontade, promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, os denunciados GABRIEL VICTOR GUIMARÃES AMORIM, vulgo "Sete", e HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA, vulgo "Zeus, Magrin e RJ", com consciência e vontade, constrangeram a vítima Natan Rogério de Jesus Silva, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação e confissão da vítima.

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, os denunciados GABRIEL VICTOR GUIMARÃES AMORIM, vulgo "Sete", e HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA, vulgo "Zeus, Magrin e RJ", com consciência e vontade, corromperam o adolescente Antonio Neto Fernandes Gonçalves, vulgo "Neguim do Trem", com ele praticando infração penal.

Segundo apurado, os denunciados GABRIEL VICTOR GUIMARÃES AMORIM, vulgo "Sete", e HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA, vulgo "Zeus, Magrin e RJ", são integrantes da organização criminosa denominada "Comando Vermelho", sendo que, na data dos fatos, com o auxílio do adolescente Antonio Neto Fernandes Gonçalves, vulgo "Neguim do Trem", sequestraram a vítima Natan Rogério de Jesus Silva e a levaram para a residência do denunciado GABRIEL, onde a torturaram com o objetivo de obter informações sobre a origem da droga que a vítima estava comercializando, uma vez que não havia sido adquirida da facção criminosa.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia GABRIEL VICTOR GUIMARÃES AMORIM, vulgo "Sete", e HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA, vulgo "Zeus, Magrin e RJ", como incursos nos art. 2o, caput, § 2o e 4o, I, da Lei 12.850/2013, art. 1o, I e § 4o, III, da Lei 9.455/1997, e art. 244-B, caput, da Lei n. 8069/90, todos na forma do artigo 69 do Código Penal."

Passo à análise das teses recursais.

DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Os apelantes Gabriel Victor Guimarães Amorim e Henrique Júnior Rodrigues da Silva pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria dos crimes de organização criminosa e tortura, sustentando que o conjunto probatório é frágil e insuficiente para embasar o decreto condenatório.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, verifico que a materialidade e a autoria dos crimes de organização criminosa e tortura estão devidamente comprovadas, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

A materialidade dos crimes restou comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id no. 304041424 – Págs. 01/02), mapa topográfico das lesões (Id no. 304041427 – Págs. 04/05), relatório de investigação (Id no. 304041432 – Págs. 01/08), auto descritivo de aparelho celular (Id no. 304041442 – Págs. 04/55), além das provas orais colhidas durante a
persecutio criminis
.

No que tange à autoria delitiva, os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram, de forma inequívoca, que os apelantes Gabriel Victor Guimarães Amorim e Henrique Júnior Rodrigues da Silva integravam a organização criminosa denominada "Comando Vermelho" e praticaram o crime de tortura contra a vítima Natan Rogério de Jesus Silva.

Inicialmente, destaco que o apelante Henrique Júnior Rodrigues da Silva confessou em juízo a prática do "salve" (castigo físico) contra a vítima Natan, embora tenha negado integrar a organização criminosa e o envolvimento de terceiros. Tal confissão, aliada aos demais elementos probatórios, constitui prova robusta da autoria delitiva.

Quanto ao apelante Gabriel Victor Guimarães Amorim, embora tenha negado a prática delitiva em juízo, há nos autos elementos suficientes para comprovar sua participação nos crimes. Conforme apurado, sua residência foi utilizada como local para a prática do "salve" contra a vítima Natan, fato confirmado pela própria vítima e pelo adolescente Antonio Neto Fernandes Gonçalves, que declarou ter levado a vítima para a casa de Gabriel a mando de Henrique.

Ademais, as declarações prestadas por Juliano Silva Souza (Id no. 304041301), também vítima de agressões determinadas pela organização criminosa, confirmam o uso reiterado do imóvel do apelante Gabriel como local de atuação da facção, nos seguintes termos: "[...] QUE, o interrogando confirma ter levado um 'SALVE' (espancamento) por ordem do Comando Vermelho; QUE, três indivíduos num gol prata foram até o Hospital Lorena Parode onde o interrogando estava esperando para tomar soro e o pegaram; QUE, os três indivíduos pegaram o interrogando e o levaram para a casa de GABRIEL 'SETE'; QUE, o interrogando acredita que foi ANTONIO NETO que o ‘
caguetou’
porque quando esteve em sua casa, fumaram da maconha que adquiriu de FERNANDO e por ser uma droga diferente, soube que não era do Comando Vermelho [...]".

Corroborando as provas acima mencionadas, o relatório de análise de celular (Id no. 304041442 – Págs. 04/55) contém fotos dos apelantes Gabriel e Henrique fazendo gestos de apologia à facção criminosa Comando Vermelho, tais como ‘trem bala’, ‘tudo 2’ e ‘bandeira vermelha’. Além disso, foram encontradas conversas no celular de Henrique que demonstram seu envolvimento com a organização criminosa, nas quais relata operação de tráfico de drogas, menciona ‘lojinha’ e ‘peita’, apresenta fotos de drogas e arma de fogo, e fala abertamente sobre ‘salve’.

Em uma dessas conversas com sua namorada, o apelante Henrique afirma que estava aguardando a pessoa de "SETE" (apelido de Gabriel) para executarem algum "salve" a mando do Comando Vermelho e, posteriormente, envia uma foto da vítima amarrada, juntamente com a mensagem de que iriam matá-lo naquele momento.

Os depoimentos prestados em juízo pelo Delegado de Polícia, Dr. Deuel Paixão de Santana, e pelo investigador da Polícia Civil, Luis Conrado Barros de Araújo (Id no. 304041558), também confirmam a participação dos apelantes nos crimes. O investigador Luis Conrado relatou que a vítima Natan foi levada para a casa do apelante Gabriel porque estava sendo acusada pela facção de estar vendendo droga que não fosse a do Comando Vermelho, prática conhecida como "cabritagem". Segundo o investigador, os apelantes castigaram a vítima com pauladas até que ela desbloqueasse o telefone e indicasse quem seria seu fornecedor.

Importante ressaltar que os depoimentos dos policiais são coerentes entre si e encontram respaldo nos demais elementos probatórios colhidos durante a investigação, não havendo razão para desconsiderá-los como meio de prova. Conforme o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmara Criminais Reunidas do E. TJMT:

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

Diante desse robusto conjunto probatório, não há como acolher a tese defensiva de insuficiência de provas. A materialidade e a autoria dos crimes de organização criminosa e tortura estão devidamente comprovadas, sendo a condenação dos apelantes medida que se impõe.

2.DA ALEGADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA LESÃO CORPORAL

Os apelantes pleiteiam, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tortura (art. 1o, inc. I, alínea "a" e §4o, inc. III, da Lei no 9.455/1997) para o crime de lesão corporal (art. 129 do CP), sustentando que não estão presentes os elementos caracterizadores do crime de tortura.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

O crime de tortura, previsto no art. 1o, inciso I, alínea "a", da Lei no 9.455/1997, consiste em "
constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa".

No caso, restou comprovado que os apelantes Gabriel Victor Guimarães Amorim e Henrique Júnior Rodrigues da Silva, respectivamente,

constrangeram a vítima Natan Rogério de Jesus Silva, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter informações sobre a origem da droga que estava comercializando, uma vez que não havia sido adquirida da facção criminosa Comando Vermelho.

Conforme relatado pela vítima Natan (Id no. 304041426 – Págs. 01/04), ela foi abordada em sua própria residência por indivíduos ligados à organização criminosa, ocasião em que foi ameaçada, amarrada, agredida fisicamente e mantida em cárcere privado por período prolongado e em caráter itinerante, sendo inicialmente conduzida à residência do apelante Gabriel "Sete" e, posteriormente, transferida para outro local de cativeiro.

Durante esse período, a vítima foi submetida a intenso sofrimento físico e psicológico, sendo agredida com um pedaço de madeira pelo apelante Henrique, que a questionava sobre a aquisição da droga não pertencente ao Comando Vermelho. As lesões sofridas pela vítima foram confirmadas pelo laudo pericial e mapa topográfico de lesões (Id no. 304041427 – Págs. 04/05), que apontaram escoriações no braço direito, com micro hemorragia, e nas palmas das mãos, direita e esquerda.

Importante ressaltar que o crime de tortura se diferencia do crime de lesão corporal pelo elemento subjetivo especial do tipo, consistente na finalidade específica de obter informação, declaração ou confissão da vítima, provocar ação ou omissão de natureza criminosa, ou em razão de discriminação racial ou religiosa.

No caso em tela, restou evidenciado que as agressões perpetradas pelos apelantes contra a vítima Natan tinham como finalidade específica obter informações sobre a origem da droga que estava comercializando, caracterizando, assim, o crime de tortura previsto no art. 1o, inciso I, alínea "a", da Lei no 9.455/1997.

Ademais, a causa de aumento prevista no §4o, inciso III, da Lei no 9.455/1997 (tortura mediante sequestro) também está presente, uma vez que a vítima foi privada de sua liberdade por período juridicamente relevante, com deslocamento entre locais distintos e constante vigilância por parte dos agressores.

Portanto, não há que se falar em desclassificação do crime de tortura para o crime de lesão corporal, uma vez que a conduta dos apelantes se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 1o, inciso I, alínea "a", c/c §4o, inciso III, da Lei no 9.455/1997.

3.DA PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Quanto ao crime de organização criminosa, previsto no art. 2o, ‘caput’, e § 4o, I, da Lei no 12.850/2013, também restou comprovado que os apelantes Gabriel Victor Guimarães Amorim e Henrique Júnior Rodrigues da Silva integravam a organização criminosa denominada "Comando Vermelho".

A Lei no 12.850/2013, em seu art. 1o, §1o, define organização criminosa como "a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional".

No caso em análise, os elementos probatórios demonstram que os apelantes integravam a organização criminosa Comando Vermelho, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais, especialmente o tráfico de drogas.

Conforme apurado, o apelante Henrique Júnior Rodrigues da Silva, conhecido pelos apelidos "Zeus", "Magrin" e "RJ", desempenhava a função de "disciplina" na organização criminosa, sendo responsável por aplicar "salves" (castigos físicos) em pessoas que descumpriam as regras da facção. Já o apelante Gabriel Victor Guimarães Amorim, conhecido como "Sete", disponibilizava sua residência para a prática de atividades criminosas, sendo o local utilizado com frequência para a realização de "salves" e outros atos ilícitos.

A participação dos apelantes na organização criminosa é corroborada pelas conversas extraídas do celular de Henrique (Id no. 304041442 – Págs. 04/55), nas quais ele relata operações de tráfico de drogas, menciona "lojinha" e "peita", apresenta fotos de drogas e arma de fogo, e fala abertamente sobre "salve". Além disso, foram encontradas fotos dos apelantes fazendo gestos de apologia à facção criminosa Comando Vermelho, tais como "trem bala", "tudo 2" e bandeira vermelha.

Outro elemento que comprova a participação dos apelantes na organização criminosa é o envolvimento do adolescente Antônio Neto Fernandes Gonçalves, vulgo "Neguim do Trem", que foi aliciado pelos apelantes para participar das ações ilícitas, como a filmagem da tortura de Natan e a preparação de armadilhas para outras vítimas. Tal circunstância configura a causa de aumento prevista no art. 2o, §4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013 (participação de criança ou adolescente).

Portanto, restou comprovado que os apelantes Gabriel Victor Guimarães Amorim e Henrique Júnior Rodrigues da Silva integravam a organização criminosa Comando Vermelho, incorrendo no crime previsto no art. 2o, ‘caput’, e § 4o, I, da Lei no 12.850/2013.

DA DOSIMETRIA DA PENA

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR
os réus GABRIEL VICTOR GUIMARÃES AMORIM e HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA como incursos nas penas do art. 2o, caput, e § 4o, I, da Lei 12.850/13, e art. 1o, I, “a”, e § 4o, III, da Lei 9.455/97, e
ABSOLVER
os réus da imputação referente ao art. 244-B da Lei 8.069/90 (corrupção de menores), com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão de absorção pelo crime de organização criminosa com causa de aumento.

Passo a dosar a pena a ser aplicada, nos termos do art. 68 do Código Penal.

·
Do réu HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA.

Do crime previsto no art. 2o, § 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013:

O delito apresentou
culpabilidade
extremada, porquanto o réu praticou o crime como integrante do grupo criminoso comando vermelho, facção bem articulada e conhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso é causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando “salves” e até morte de desafetos, de modo a exercer uma intimidação coletiva, pelo que merece valoração negativa; o réu não possui
maus

antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
da agente;
o motivo
do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo;
as circunstâncias
estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade da agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração (culpabilidade),
fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Quanto à exasperação da pena-base acima realizada, pertinente registrar que a jurisprudência do STJ é firme em garantir a prudente discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, em atenção ao sistema da persuasão racional e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como na presente hipótese.

A corroborar com esse entendimento, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPORTAÇÃO E TRANSPORTE ILEGAL DE AGROTÓXICOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Considerando-se as penas mínima e máxima estabelecidas ao crime praticado pelo réu (1 a 4 anos de reclusão, e multa), e porque foi concretamente fundamentada a desfavorabilidade da vetorial relativa às circunstâncias do delito, com base em elementos idôneos e específicos dos autos, deve ser mantida inalterada a pena-base a ele imposta. 2. Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, "não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, desde que devidamente fundamentada"(AgRg no REsp n . 1.927.321/RS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, 5a T ., DJe 25/10/2023), tal como ocorreu no caso dos autos. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2435452 RS 2023/0296749-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024).

No caso em apreço, a majoração da pena-base acima das frações de 1/6 da pena base ou 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima justifica-se pela especial gravidade concreta da conduta, que extrapola o padrão típico do delito. O réu não apenas praticou o crime de forma isolada, mas o fez na condição de integrante da organização criminosa Comando Vermelho, associação notoriamente estruturada, com atuação contínua, hierarquizada e de grande capacidade lesiva ao tecido social.

A vinculação a tal organização demonstra não apenas maior periculosidade, mas também maior reprovabilidade da conduta, diante da estabilidade, permanência e intencionalidade delitiva reforçada por tal associação. Trata-se de circunstância que confere ao fato maior gravidade objetiva e subjetiva, legitimando, portanto, a exasperação da pena-base acima dos parâmetros mínimos usualmente considerados, sobretudo diante da relevância social da conduta e de seus impactos na segurança pública.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Não há causas de diminuição de pena. Porém, presentes a causa de aumento previstas no art. 2o, §4o, inciso I (participação de adolescente), da Lei n. 12.850/2013, conforme fundamentação da sentença, pelo que exaspero a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la
em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 1o, inciso I, alínea “a”, §4o, inciso III, da Lei n. 9.455/97:

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não possui
maus

antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente; o
motivo
do crime restringiu-se ao intento da prática delitiva, próprio do tipo; as
circunstâncias
estão relatadas nos autos e são grave, uma vez que, além de praticar o crime de tortura como integrante de organização criminosa conhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática diversos tipos de delitos, subjugou a vítima, que ficava amarrada, na companhia de outras pessoas, portanto, em concurso de agentes, exercendo maior poder intimidatório, e registrou as agressões por meio de vídeo, certamente repassado a terceiros, inclusive à cúpula da facção, de modo a fazer reverberar o temor imposto pela organização criminosa, pelo que merece valoração negativa; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade
do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime foram normais à espécie; a
vítima
não contribuiu para a prática do crime, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração (circunstâncias), fixo a pena base acima do mínimo legal,
em 03 (três) anos de reclusão.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, pelo que atenuo a pena em 1/6, passando a dosá-la
em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
. Não há circunstâncias agravantes.

Não há causa de diminuição de pena. Porém, presente a causa de aumento prevista no inciso III do §4o do art. 1o da Lei n. 9.455/97, vez que o delito foi cometido mediante sequestro, pelo que exaspero a pena em 1/6 (um sexto), para fins de dosá-la
em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

·
Da aplicação do concurso material de crimes (organização criminosa e tortura).

Em sendo aplicável ao caso o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos,
fica o réu
HENRIQUE JUNIOR RODRIGUES DA SILVA
condenado, definitivamente,

à pena de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

A despeito da pena enquadrar-se entre os patamares de 04 (quatro) e 08 (oito) anos, fixo o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena

do condenado, com base no art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal, vez que foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais, impondo-se o regime mais gravoso.

Além disso, a imposição de a imposição de regime inicial mais gravoso justifica-se pelo fato do acusado ser comprovadamente membro de organização criminosa complexa e voltada à consecução de múltiplos delitos graves, de modo que, ainda que somente uma circunstância judicial seja valorada negativamente, é imprescindível o recrudescimento da efetiva resposta penal a tal sorte de crime, dado que esta circunstância, por si só, revela a gravidade concreta do ilícito e a necessidade de se obstar as ações da facção, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgados recentes (AgRg no HC n. 874.934/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024; AgRg no HC n. 732.043/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I, do CP.

·
Do réu GABRIEL VICTOR GUIMARÃES AMORIM.

Do crime previsto no art. 2o, § 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013:

O delito apresentou
culpabilidade
extremada, porquanto o réu praticou o crime como integrante do grupo criminoso comando vermelho, facção bem articulada e conhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal. Outrossim, o grupo criminoso é causador de inúmeros problemas na sociedade, atuando dentro e fora dos presídios de todo o país, ordenando “salves” e até morte de desafetos, de modo a exercer uma intimidação coletiva, pelo que merece valoração negativa; o réu possui
maus

antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos, porquanto registra o executivo de pena n. 2000019-04.2020.8.11.0029, em trâmite perante a 2a Vara de Canarana/MT, cuja condenação possui trânsito em julgado anterior aos fatos em apuração, contudo, por configurar a agravante da reincidência, não será aqui valorada; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
da agente;
o motivo
do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo;
as circunstâncias
estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade da agente
, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração (culpabilidade),
fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Quanto à exasperação da pena-base acima realizada, pertinente registrar que a jurisprudência do STJ é firme em garantir a prudente discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, em atenção ao sistema da persuasão racional e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como na presente hipótese.

A corroborar com esse entendimento, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPORTAÇÃO E TRANSPORTE ILEGAL DE AGROTÓXICOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Considerando-se as penas mínima e máxima estabelecidas ao crime praticado pelo réu (1 a 4 anos de reclusão, e multa), e porque foi concretamente fundamentada a desfavorabilidade da vetorial relativa às circunstâncias do delito, com base em elementos idôneos e específicos dos autos, deve ser mantida inalterada a pena-base a ele imposta. 2. Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, "não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, desde que devidamente fundamentada"(AgRg no REsp n . 1.927.321/RS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, 5a T ., DJe 25/10/2023), tal como ocorreu no caso dos autos. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2435452 RS 2023/0296749-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024).

No caso em apreço, a majoração da pena-base acima das frações de 1/6 da pena base ou 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima justifica-se pela especial gravidade concreta da conduta, que extrapola o padrão típico do delito. O réu não apenas praticou o crime de forma isolada, mas o fez na condição de integrante da organização criminosa Comando Vermelho, associação notoriamente estruturada, com atuação contínua, hierarquizada e de grande capacidade lesiva ao tecido social.

A vinculação a tal organização demonstra não apenas maior periculosidade, mas também maior reprovabilidade da conduta, diante da estabilidade, permanência e intencionalidade delitiva reforçada por tal associação. Trata-se de circunstância que confere ao fato maior gravidade objetiva e subjetiva, legitimando, portanto, a exasperação da pena-base acima dos parâmetros mínimos usualmente considerados, sobretudo diante da relevância social da conduta e de seus impactos na segurança pública.

Não há circunstâncias atenuantes. Porém, presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, porquanto registra o executivo de pena n. 2000019-04.2020.8.11.0029, em trâmite perante a 2a Vara de Canarana/MT, cuja condenação possui trânsito em julgado anterior aos fatos em apuração, pelo que agravo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la
em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena. Porém, presentes a causa de aumento previstas no art. 2o, §4o, inciso I (participação de adolescente), da Lei n. 12.850/2013, conforme fundamentação da sentença, pelo que exaspero a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la
em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 18 (dezoito) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 1o, inciso I, alínea “a”, §4o, inciso III, da Lei n. 9.455/97:

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu possui
maus

antecedentes
criminais, à vista da certidão juntada aos autos, porquanto registra o executivo de pena n. 2000019-04.2020.8.11.0029, em trâmite perante a 2a Vara de Canarana/MT, cuja condenação possui trânsito em julgado anterior aos fatos em apuração, contudo, por configurar a agravante da reincidência, não será aqui valorada; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do agente; o
motivo
do crime restringiu-se ao intento da prática delitiva, próprio do tipo; as
circunstâncias
estão relatadas nos autos e são grave, uma vez que, além de praticar o crime de tortura como integrante de organização criminosa conhecida por atos de extrema violência e voltada para a prática diversos tipos de delitos, subjugou a vítima, que ficava amarrada, na companhia de outras pessoas, portanto, em concurso de agentes, exercendo maior poder intimidatório, e registrou as agressões por meio de vídeo, certamente repassado a terceiros, inclusive à cúpula da facção, de modo a fazer reverberar o temor imposto pela organização criminosa, pelo que merece valoração negativa; poucos elementos foram coletados a respeito da
personalidade
do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as
consequências
do crime foram normais à espécie; a
vítima
não contribuiu para a prática do crime, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração (circunstâncias), fixo a pena base acima do mínimo legal,
em 03 (três) anos de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes. Porém, presente a agravante da reincidência, porquanto registra o executivo de pena n. 2000019-04.2020.8.11.0029, em trâmite perante a 2a Vara de Canarana/MT, cuja condenação possui trânsito em julgado anterior aos fatos em apuração, pelo que agravo a pena em 1/6 (um sexto), para fins de dosá-la
em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Não há causa de diminuição de pena. Porém, presente a causa de aumento prevista no inciso III do §4o do art. 1o da Lei n. 9.455/97, vez que o delito foi cometido mediante sequestro, pelo que exaspero a pena em 1/6 (um sexto), para fins de dosá-la
em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

·
Da aplicação do concurso material de crimes (organização criminosa e tortura).

Em sendo aplicável ao caso o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos,
fica o réu
GABRIEL VICTOR GUIMARÃES AMORIM
condenado, definitivamente,

à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Tendo em vista que a pena é superior a 08 anos, fixo o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena

do condenado, com base no art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal. Não bastasse, o regime mais gravoso também se justifica com base no §3o do citado dispositivo, vez que foram valoradas negativamente a culpabilidade do crime de integrar organização criminosa e as circunstâncias do delito de tortura, como também por se tratar de réu reincidente.

In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I e II, do CP.

Concedo aos réus o direito de recorrerem em liberdade, tendo em vista que permaneceram soltos durante a instrução processual e não aportaram aos autos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, tampouco pedido neste sentido.” (Negritado no original)

Com efeito, no que tange à dosimetria da pena, verifico que o juízo a quo observou corretamente os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, fixando as penas de forma fundamentada e proporcional à gravidade dos crimes praticados.

Em relação ao apelante Gabriel Victor Guimarães Amorim, o juízo a quo fixou a pena-base do crime de organização criminosa acima do mínimo legal (em 04 anos e 01 mês de reclusão), considerando a circunstância judicial da culpabilidade desfavorável, uma vez que o réu praticou o crime como integrante do grupo criminoso Comando Vermelho, facção bem articulada e conhecida por atos de extrema violência. Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência, aumentando a pena em 1/6 (um sexto). Na terceira fase, aplicou a causa de aumento prevista no art. 2o, §4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013 (participação de adolescente), exasperando a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para este crime.

Quanto ao crime de tortura, o juízo a quo fixou a pena-base acima do mínimo legal (em 03 anos de reclusão), considerando as circunstâncias do crime desfavoráveis. Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência, aumentando a pena em 1/6 (um sexto). Na terceira fase, aplicou a causa de aumento prevista no inciso III do §4o do art. 1o da Lei no 9.455/97 (tortura mediante sequestro), exasperando a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão para este crime.

Em razão do concurso material de crimes (art. 69 do CP), o apelante Gabriel Victor Guimarães Amorim foi condenado à pena total de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa.

Em relação ao apelante Henrique Júnior Rodrigues da Silva, o juízo a quo fixou a pena-base do crime de organização criminosa acima do mínimo legal (em 04 anos e 01 mês de reclusão), considerando a circunstância judicial da culpabilidade desfavorável. Na segunda fase, não reconheceu circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, aplicou a causa de aumento prevista no art. 2o, §4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013 (participação de adolescente), exasperando a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão para este crime.

Quanto ao crime de tortura, o juízo ‘a quo’ fixou a pena-base acima do mínimo legal (em 03 anos de reclusão), considerando as circunstâncias do crime desfavoráveis. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto). Na terceira fase, aplicou a causa de aumento prevista no inciso III do §4o do art. 1o da Lei no 9.455/97 (tortura mediante sequestro), exasperando a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão para este crime.

Em razão do concurso material de crimes (art. 69 do CP), o apelante Henrique Júnior Rodrigues da Silva foi condenado à pena total de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa.

Constato, portanto, que a dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada e proporcional à gravidade dos crimes praticados, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

5.DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, o juízo a quo fixou o regime inicial fechado para ambos os apelantes, com base no art. 33, §2o, alíneas "a" e "b", e §3o, do Código Penal.

Em relação ao apelante Gabriel Victor Guimarães Amorim, o regime inicial fechado foi fixado em razão da pena total ser superior a 08 (oito) anos (art. 33, §2o, alínea "a", do CP), bem como pela valoração negativa da culpabilidade do crime de integrar organização criminosa e das circunstâncias do delito de tortura, além da reincidência (art. 33, §3o, do CP).

Quanto ao apelante Henrique Júnior Rodrigues da Silva, embora a pena total seja inferior a 08 (oito) anos, o regime inicial fechado foi fixado com base no art. 33, §2o, alínea "b", e §3o, do CP, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Verifico que a fixação do regime inicial fechado para ambos os apelantes está devidamente fundamentada e em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser corrigida.

Ademais, a imposição de regime inicial mais gravoso justifica-se pelo fato dos acusados serem membros de organização criminosa complexa e voltada à consecução de delitos graves, de modo que, ainda que somente uma circunstância judicial seja valorada negativamente, é imprescindível o recrudescimento da efetiva resposta penal a tal sorte de crime, dado que esta circunstância, por si só, revela a gravidade concreta do ilícito e a necessidade de se obstar as ações da facção.

6.DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o juízo a quo entendeu ser incabível a substituição, com base no art. 44, incisos I e II, do Código Penal.

De fato, o art. 44, inciso I, do Código Penal estabelece que as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade quando "aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa".

No caso em análise, os apelantes foram condenados por crimes cometidos com violência e grave ameaça à pessoa (tortura), além de terem recebido penas superiores a quatro anos. Portanto, não preenchem os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ademais, o inciso II do mesmo dispositivo legal estabelece que a substituição somente é possível se "o réu não for reincidente em crime doloso". No caso do apelante Gabriel Victor Guimarães Amorim, foi reconhecida a reincidência, o que também impede a substituição da pena.

Portanto, correta a decisão do juízo ‘a quo’ ao não substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
os recursos de apelação interpostos por Gabriel Victor Guimarães Amorim e Henrique Júnior Rodrigues da Silva, respectivamente, mantendo-se a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025